Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-31.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004082-31.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIVAL CHAVEIRO ALVES - CPF: 482.376.041-72 (EMBARGADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE OBJETO NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada de forma clara, completa e fundamentada no acórdão embargado.

A alegação de contradição não se sustenta,
pois
a decisão baseou-se em documentos constantes dos autos, que apontam a verossimilhança das alegações autorais e a ausência de prova por parte da ré de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Pretensão da embargante de modificação do julgado, sob a roupagem de vício formal, não se coaduna com a via eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. em face do acórdão proferido nos autos da ação de indenização por danos materiais, movida por ROSIVAL CHAVEIRO ALVES.

Aduz o embargante a existência de contradição no julgado, porquanto não haveria comprovação da presença de objeto na via e, ainda assim, o acórdão reconheceu sua responsabilidade. Sustenta, ademais, a omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e requer expressamente o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil e o artigo 48 da Lei 9.099/95.

P
resentes os requisitos subjetivos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, não assiste razão à Embargante. A alegada contradição não se configura, pois o acórdão examinou detidamente os elementos constantes dos autos, os quais evidenciam que o autor apresentou boletim de ocorrência e fotografias do local do acidente, documentos estes tidos como suficientes para demonstrar a verossimilhança do ocorrido.

O acórdão também reconheceu que a ré não trouxe aos autos prova eficaz de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

O que se verifica é que a Embargante intenta, pela via dos embargos, reabrir discussão sobre a valoração das provas já analisadas, buscando nova decisão de mérito, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

A alegação de omissão sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova também não prospera, uma vez que o julgado enfrentou a questão probatória sob o prisma legal aplicável, inclusive com base no entendimento de que, em se tratando de responsabilidade objetiva, incumbe à concessionária demonstrar a presença de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

Por oportuno, para fins de prequestionamento, consigno que os dispositivos legais e constitucionais invocados pela Embargante — artigos 373, II, e 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, IV, do CPC; artigos 186 e 927 do Código Civil; e artigos 5º, inciso LV, e 37, §6º, da Constituição Federal — foram devidamente analisados, ainda que de forma implícita, no acórdão embargado, razão pela qual os considero enfrentados.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025